Tribunal: TCU
Processo: 001.894/2026-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2016/2026-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos pareceres emitidos nos autos e nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em ordenar os registros dos atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo relacionados, sem prejuízo da determinação abaixo consignada. 1. Processo TC- Processo 001.894/2026-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Geraldo Abel da Silva (XXX.924.308-XX); Luiz Carlos Costa (XXX.797.464-XX); Merandino da Silva Campos (XXX.101.371-XX); Moacir Assunção Cruz (XXX.643.352-XX); Roberto Ferreira Anchieta (XXX.615.213-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar ao Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas que, nos atos de aposentadoria de Luiz Carlos Costa e Merandino da Silva, ajuste o valor dos proventos pagos aos valores encontrados por esta Corte de Contas no Demonstrativo de Cálculo dos Proventos, ressaltando a não necessidade de envio de novo ato a este Tribunal de Contas.